Tribunal: TJBA
Processo: 0002360-71.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002360-71.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILENE NASCIMENTO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO, ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidora pública municipal. Professora estatutária. Ação de cobrança. Diferença salarial com base nos repasses do FUNDEF/FUNDEB. Pagamento de rateio. FGTS. Anotação em CTPS. Improcedência mantida.

A servidora foi admitida em 02 de maio de 1994 mediante aprovação em concurso público para o cargo de professora, fato demonstrado pelo Termo de Posse e pelas fichas funcionais acostadas aos autos, o que a submete ao regime jurídico estatutário, incompatível com a percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, cujo recolhimento é reservado aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

No que tange à diferença salarial, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em que as folhas de pagamento acostadas aos autos não foram acompanhadas dos respectivos contratos dos servidores paradigma, inviabilizando a aferição das condições de trabalho, da carga horária e das bases remuneratórias que sustentariam os cálculos apresentados. As fichas financeiras de setembro de 2008 evidenciaram o tratamento isonômico dispensado aos professores em idêntica situação funcional, afastando a tese de remuneração a menor.

Quanto ao pleito de rateio de recursos do FUNDEF/FUNDEB, o arcabouço normativo então vigente — notadamente o art. 22 da Lei nº 11.494/2007 — não estabelecia direito subjetivo individual do professor ao repasse direto de cota-parte sobre o montante recebido pelo ente municipal. A legislação determinava que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos Fundos fossem destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, sem, contudo, criar mecanismo de distribuição individual automática. A norma impõe uma vinculação coletiva de destinação orçamentária, e não uma obrigação de pagamento fracionado a cada servidor.

A pretensão de anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social fica prejudicada, haja vista que a admissão se deu mediante concurso público para cargo estatutário, cujo registro funcional é feito por Portaria de Nomeação e Termo de Posse, instrumentos próprios do regime jurídico único, sendo descabida a anotação em CTPS.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0002360-71.2013.8.05.0248; Recorrente: Marilene Nascimento dos Santos Pereira; Recorrido: Município de Serrinha/BA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator